Tribunal: TJES
Processo: 5006053-34.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006053-34.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
APELADO: ANDRE NUNES RIZZO CONCERTCAR - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5006053-34.2021.8.08.0047

Apelante: Itaú Administradora de Consórcio Ltda

Apelado: André Nunes Rizzo Concertcar - ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Itaú Administradora de Consórcio Ltda contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de André Nunes Rizzo Concertcar - ME, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 337265), o apelante sustenta a nulidade da sentença, aduzindo, em síntese, que a constituição em mora foi devidamente comprovada diante da validade da notificação enviada para o endereço constante no contrato, apesar de seu retorno com o status de “número inexistente”, pois não é possível atribuir ao credor a desídia do devedor em deixar de informar alteração do domicílio indicado.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5006053-34.2021.8.08.0047

Apelante: Itaú Administradora de Consórcio Ltda

Apelado: André Nunes Rizzo Concertcar - ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

É cediço que

“A comprovação da mora do devedor é condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula nº 72, do STJ, e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento,
desde que entregue no endereço indicado no contrato
, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190059841, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021). (destacamos)

Nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 é imprescindível a comprovação de dois requisitos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, quais sejam: o inadimplemento das obrigações contratadas e a efetiva constituição em mora do devedor.

A documentação apresentada pelo ora recorrente não é capaz de comprovar a constituição em mora do apelado. Apesar de a instituição financeira haver remetido a notificação extrajudicial ao endereço da devedora constante no contrato de alienação fiduciária, o documento não foi entregue ao destinatário, pelo motivo: "
não existe o número
" (fl. 24). E, conforme previsto no art. 2º, § 2º acima citado, o AR deve retornar assinado, ainda que tal assinatura não seja necessariamente do devedor.

Assim, conclui-se pela ineficácia da notificação extrajudicial colacionada aos autos, e, por conseguinte, pela ausência de comprovação da mora do devedor, o que impõe a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

Nesse sentido::

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SEM ASSINATURA E COM INFORMAÇÃO DE “NÃO EXISTE O NUMERO” - MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.
A comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e, embora a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço do devedor, esta não cumpriu tal finalidade, posto que o aviso de recebimento foi devolvido sem assinatura e com informação de “não existe o número”
. Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação de origem sem julgamento do mérito. (TJ-MT - AI: 10093768320188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 21/11/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2018) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETORNOU AO REMETENTE COM A INFORMAÇÃO DE "NÃO EXISTE O NÚMERO". PROTESTO DE TÍTULO QUE NÃO ENSEJOU A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 15 DA LEI Nº 9.492/1997. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MANTÉM. 1. As partes firmaram contrato de alienação fiduciária pelo qual o consumidor adquiriu veículo em alienação fiduciária em garantia, objeto do pedido liminar, caso em que a aplicação do Decreto-Lei nº 911/69, se mostra impositiva, por ser norma específica. 2. Pelo artigo 2º, § 2º, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. 3. No caso dos autos, o Aviso de Recebimento retornou, após tentativa frustrada de entrega ao agravado, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com a informação "não existe o número". 4.
Como se vê a notificação do devedor foi encaminhada ao endereço constante do contrato celebrado entre as partes, mas não foi entregue, e assim, conclui-se que o agravado não foi regularmente constituído em mora
. 5. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça e no nosso Tribunal que para a busca e apreensão de veículo decorrente do contrato de alienação fiduciária seja deferida é imprescindível a comprovação da mora do devedor por meio de regular notificação. Aplicação da Súmulas nº 72 do STJ e 283 do TJRJ. 6. Ressalte-se, ainda, que, quando se mostrar inviável a notificação extrajudicial do devedor, a comprovação da mora pode ser realizada pelo protesto por edital, desde que observado o disposto no artigo 15 da Lei n. 9.492/1997. 7.
No caso em tela, não foram esgotados os meios de localização do devedor, motivo pelo qual não se pode admitir o protesto como meio de constituição em mora.
8. incabível a concessão da liminar de busca e apreensão ora pleiteada. 9. Decisão agravada que se mantém. 10. Recurso ao qual se nega provimento.(TJ-RJ - AI: 00309623520228190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 02/06/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - INEFICÁCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA - EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi efetivamente entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo, o processo deve ser julgado extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial. (TJ-MG - AI: 10000212308159001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Por tais razões,
conheço
do recurso
e
nego-
lhe

provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETORNOU AO REMETENTE COM A INFORMAÇÃO DE "NÃO EXISTE O NÚMERO". INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAR A MORA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É cediço que

“A comprovação da mora do devedor é condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula nº 72, do STJ, e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento,
desde que entregue no endereço indicado no contrato
, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190059841, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021). (destacamos)

2. A documentação apresentada pelo ora recorrente não é capaz de comprovar a constituição em mora do apelado. Apesar de a instituição financeira haver remetido a notificação extrajudicial ao endereço da devedora constante no contrato de alienação fiduciária, o documento não foi entregue ao destinatário, pelo motivo: "
não existe o número
" (fl. 24). E, conforme previsto no art. 2º, § 2º acima citado, o AR deve retornar assinado, ainda que tal assinatura não seja necessariamente do devedor.

3. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 25 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.